Tribunal: TJMT
Processo: 1030017-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA ORAL REQUERIDA E INDEFERIDA. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Tatiane Lemes Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mario Antonio Moyses Nadaf, vereador, que alegou ter sofrido danos à honra e imagem em razão de declarações públicas da requerida à imprensa, nas quais afirmou ter trabalhado gratuitamente em sua campanha eleitoral mediante promessa de emprego futuro não cumprida. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, fundamentando-se em julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a requerida não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo autor nem se desincumbiu do ônus probatório.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, quando a parte requerida formulou pedido expresso de produção de prova oral, arrolando testemunhas e requerendo depoimento pessoal do autor para comprovar a existência de acordo verbal diverso do contrato escrito apresentado; (ii) saber se as declarações da requerida à imprensa configuram ilícito civil passível de indenização ou se estão protegidas pelo exercício regular do direito de manifestação e crítica política.
III. Razões de decidir
3. Os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não possuem o condão de suprimir ou mitigar as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, asseguradas pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
4. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil, somente se legitima quando o arcabouço probatório documental for inequivocamente suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando inútil ou protelatória a dilação probatória, o que não se verifica na hipótese dos autos.
5. A recorrente impugnou especificamente o contrato escrito apresentado pelo autor em sua contestação, alegando que o instrumento formal não refletia a integralidade do negócio jurídico entabulado, sustentando a existência de promessa verbal de emprego futuro em contrapartida aos serviços prestados na campanha eleitoral, fato que constitui matéria impeditiva ou modificativa do direito do autor.
6. A prova testemunhal e o depoimento pessoal constituem meios probatórios adequados e imprescindíveis para a elucidação da verdade real em litígios que envolvem alegados acordos verbais atrelados a campanhas eleitorais, especialmente quando se discute se a documentação formal reflete a totalidade das tratativas entre os envolvidos.
7. O indeferimento tácito da prova oral tempestivamente requerida, seguido de julgamento de procedência fundamentado justamente na tese de que a parte não provou o que alegou, materializa cerceamento de defesa insanável, configurando prejuízo processual que impõe a anulação da sentença.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de prova oral e, posteriormente, a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência probatória para julgar contra a parte que teve seu pedido de produção de prova indeferido.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular realização de audiência de instrução e julgamento.
Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa insanável o julgamento antecipado da lide quando a parte requerida impugna especificamente documento apresentado pelo autor, alegando a existência de acordo verbal diverso do instrumento formal, e requer expressamente a produção de prova oral mediante arrolamento de testemunhas e depoimento pessoal, sendo-lhe indeferida a dilação probatória, e a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência de provas para desconstituir o documento. 2. A prova testemunhal e o depoimento pessoal constituem meios probatórios essenciais em litígios que envolvem alegados acordos verbais relacionados a campanhas eleitorais, quando se discute se a documentação formal reflete a integralidade das tratativas entre as partes. 3. Os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais não autorizam a supressão das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.099/95, art. 2o; CPC/2015, arts. 355 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007942-43.2024.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2025; TJMT, N.U 1048271-66.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1015519-38.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030017-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO ANTONIO MOYSES NADAF - CPF: 561.793.759-68 (RECORRIDO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), TATIANE LEMES SANTOS - CPF: 029.458.621-07 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVA ORAL REQUERIDA E INDEFERIDA. CONTROVÉRSIA FÁTICA RELEVANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por Tatiane Lemes Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mario Antonio Moyses Nadaf, vereador, que alegou ter sofrido danos à honra e imagem em razão de declarações públicas da requerida à imprensa, nas quais afirmou ter trabalhado gratuitamente em sua campanha eleitoral mediante promessa de emprego futuro não cumprida. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, fundamentando-se em julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a requerida não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo autor nem se desincumbiu do ônus probatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, quando a parte requerida formulou pedido expresso de produção de prova oral, arrolando testemunhas e requerendo depoimento pessoal do autor para comprovar a existência de acordo verbal diverso do contrato escrito apresentado; (ii) saber se as declarações da requerida à imprensa configuram ilícito civil passível de indenização ou se estão protegidas pelo exercício regular do direito de manifestação e crítica política.

III. Razões de decidir

3. Os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não possuem o condão de suprimir ou mitigar as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, asseguradas pelo artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil, somente se legitima quando o arcabouço probatório documental for inequivocamente suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando inútil ou protelatória a dilação probatória, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. A recorrente impugnou especificamente o contrato escrito apresentado pelo autor em sua contestação, alegando que o instrumento formal não refletia a integralidade do negócio jurídico entabulado, sustentando a existência de promessa verbal de emprego futuro em contrapartida aos serviços prestados na campanha eleitoral, fato que constitui matéria impeditiva ou modificativa do direito do autor.

6. A prova testemunhal e o depoimento pessoal constituem meios probatórios adequados e imprescindíveis para a elucidação da verdade real em litígios que envolvem alegados acordos verbais atrelados a campanhas eleitorais, especialmente quando se discute se a documentação formal reflete a totalidade das tratativas entre os envolvidos.

7. O indeferimento tácito da prova oral tempestivamente requerida, seguido de julgamento de procedência fundamentado justamente na tese de que a parte não provou o que alegou, materializa cerceamento de defesa insanável, configurando prejuízo processual que impõe a anulação da sentença.

8. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de prova oral e, posteriormente, a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência probatória para julgar contra a parte que teve seu pedido de produção de prova indeferido.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular realização de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa insanável o julgamento antecipado da lide quando a parte requerida impugna especificamente documento apresentado pelo autor, alegando a existência de acordo verbal diverso do instrumento formal, e requer expressamente a produção de prova oral mediante arrolamento de testemunhas e depoimento pessoal, sendo-lhe indeferida a dilação probatória, e a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência de provas para desconstituir o documento. 2. A prova testemunhal e o depoimento pessoal constituem meios probatórios essenciais em litígios que envolvem alegados acordos verbais relacionados a campanhas eleitorais, quando se discute se a documentação formal reflete a integralidade das tratativas entre as partes. 3. Os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais não autorizam a supressão das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.099/95, art. 2o; CPC/2015, arts. 355 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007942-43.2024.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2025; TJMT, N.U 1048271-66.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1015519-38.2025.8.11.0002, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025; TJMT, N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado (ID 337168443) interposto por Tatiane Lemes Santos contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 337168441), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 337168411) formulados por Mario Antonio Moyses Nadaf. A ação originária tem natureza indenizatória, na qual o autor, exercendo o mandato de vereador, alega ter sofrido danos à sua honra e imagem em virtude de entrevistas concedidas pela requerida a veículos de comunicação (ID 337168417 e vídeos correlatos). O autor narra que a requerida afirmou publicamente ter trabalhado de graça em sua campanha eleitoral de 2024 em troca da promessa de um emprego na empresa terceirizada "Bem Estar", e que, por ter sido alocada em uma "bomba" e estar com salários atrasados por culpa da referida empresa, estaria cobrando a responsabilidade do parlamentar. Para fundamentar sua pretensão, o autor juntou contrato de prestação de serviços eleitorais e cópia de cheque nominal no valor de R$ 500,00 (ID 337168415).

A sentença recorrida, proferida mediante o julgamento antecipado da lide, condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O juízo de origem fundamentou que o autor comprovou documentalmente a contratação e o pagamento, e que a requerida, ao não impugnar especificamente tais documentos, não se desincumbiu do seu ônus probatório, restando configurado o abuso do direito de liberdade de expressão pela imputação de fato sabidamente falso e desabonador.

Em suas razões recursais (ID 337168443), a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Argumenta que, em sua contestação (ID 337168437), impugnou o contrato escrito afirmando que este não refletia a totalidade do acordo verbal entabulado entre as partes, o qual envolveria a promessa de emprego futuro. Destaca que requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal do autor e a oitiva de três testemunhas devidamente arroladas na peça de defesa, o que foi ignorado pelo juízo
a quo
. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, alegando ter exercido seu direito de livre manifestação e crítica política, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 337168447) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a peça recursal seria mera cópia da contestação. No mérito, defende a manutenção da sentença, ressaltando a validade do julgamento antecipado e a flagrante extrapolação da liberdade de expressão por parte da recorrente, reiterando o pedido de majoração ou manutenção do valor fixado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo, prescinde de preparo em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à recorrente, e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões da parte recorrida (ID 337168447). A leitura atenta da peça recursal demonstra que a recorrente impugnou de forma direta e específica os fundamentos da sentença, em especial ao atacar o julgamento antecipado da lide frente ao seu pedido não apreciado de produção de prova oral, o que satisfaz a exigência processual de contraposição aos termos do
decisum
.

A controvérsia preliminar erigida no presente recurso inominado diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, em razão da prolação de sentença mediante o julgamento antecipado do mérito, obstando a realização de audiência de instrução e julgamento expressamente requerida pela parte demandada para a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal. O litígio meritório, por sua vez, reside em apurar se as declarações da requerida perante a imprensa configuram ilícito civil passível de indenização ou se estão albergadas pelo exercício regular do direito de manifestação e crítica.

Os Juizados Especiais são orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Contudo, tais vetores normativos, insculpidos no artigo 2o da Lei no 9.099/95, não possuem o condão de suprimir ou mitigar as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, previstos no rol de direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal é clara ao estatuir a referida proteção no seu artigo 5o:

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil, no artigo 355, autoriza o julgamento antecipado do mérito apenas quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que o julgamento antecipado da lide somente se legitima quando o arcabouço documental colacionado aos autos for inequivocamente suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando inútil ou meramente protelatória a dilação probatória. Havendo controvérsia fática relevante, e havendo requerimento expresso, oportuno e justificado de produção de prova oral por uma das partes, a supressão da fase instrutória culminando em sentença desfavorável justamente por suposta ausência de provas configura flagrante cerceamento de defesa.

No caso em exame, a dinâmica processual revela que o juízo de origem laborou em equívoco ao obstar a instrução do feito. O autor fundamentou sua pretensão na existência de um contrato escrito e um comprovante de pagamento (ID 337168415), aduzindo que tais documentos provariam a inveracidade das falas da requerida perante a imprensa. A requerida, por seu turno, em sua peça de contestação (ID 337168437), impugnou a integralidade do negócio jurídico consubstanciado no papel. Argumentou que a realidade fática divergia do instrumento contratual encartado, afirmando que houve a promessa verbal de emprego futuro em troca dos serviços prestados, extrapolando os limites do documento formalizado.

Para comprovar sua tese defensiva – que consiste em fato impeditivo ou modificativo do direito do autor –, a recorrente formulou pedido expresso na contestação para a designação de audiência de instrução e julgamento, arrolando, na mesma oportunidade e de forma regular, três testemunhas devidamente qualificadas, além de pleitear o depoimento pessoal do reclamante. Inobstante o expresso requerimento, o juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide (ID 337168441) e, de forma contraditória, fundamentou a condenação justamente na ausência de impugnação específica e na falta de provas por parte da requerida para desconstituir o documento apresentado pelo autor.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal, nestas circunstâncias, afiguram-se como meios probatórios adequados e imprescindíveis para a elucidação da verdade real, especialmente em litígios que envolvem alegados acordos verbais atrelados a campanhas eleitorais, onde frequentemente se discute se a documentação formal reflete a totalidade das tratativas entre os envolvidos. O indeferimento tácito da prova oral tempestivamente requerida, seguido de um julgamento de procedência calcado na tese de que a ré não provou o que alegou, materializa cerceamento de defesa insanável. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há pedido expresso de produção de prova oral e, posteriormente, a sentença fundamenta-se justamente na insuficiência probatória para julgar contra a parte que teve seu pedido de produção de prova indeferido.(N.U 1007942-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“(...) 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, diante de fatos controvertidos, há pedido expresso de produção de prova oral e a audiência de instrução e julgamento é indevidamente dispensada.2. A existência de prejuízo processual, evidenciada pela condenação sem a completa instrução probatória, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.(...)” (N.U 1048271-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

“(...) 1. O indeferimento da prova testemunhal requerida em ação cuja solução demanda esclarecimento de matéria fática configura cerceamento de defesa quando a sentença é proferida por insuficiência probatória. 2. A nulidade da sentença se impõe quando o julgamento antecipado impede a parte de produzir prova essencial ao cumprimento do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. (...)” (N.U 1015519-38.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação visando o ressarcimento pelos danos morais suportados pela parte Autora, em virtude de ter sido vítima de fraude pagando boleto falso. Pugnou a Recorrente pela realização de audiência de instrução, o que lhe foi negado, havendo o julgamento antecipado da lide e extinção em relação à Primeira Requerida. Havendo interesse da Recorrente no depoimento pessoal da parte Autora, tratando-se de divergência acerca da fraude ocorrida, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1038221-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Deste modo, reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença monocrática, com a devolução dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal, matéria que deverá ser objeto de nova valoração pelo juízo singular somente após a escorreita colheita do acervo probatório vindicado pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para a regular realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando-se a produção da prova oral requerida, com a posterior prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026